Tribunal: TJDFT
Processo: 0711305-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por SAYONARA PATRICIA DA SILVA FONSECA KESSELRING, em face à sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos em desfavor de AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. – BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Compulsando os autos, observa-se que a interposição se deu às 23:59:33 do dia 20/10/2020, termo final do prazo recursal, e contou apenas com a primeira página do recurso (ID 21333771) Em seguida, já no dia 21/20/2020, a advogada subscritora da apelação alegou que uma falha no sistema não permitiu a inclusão completa do recurso no ato da interposição, anexando-o por completo neste momento (ID 21333772). Desta forma, em atenção aos artigos 10 c/c 932, parágrafo único e art. 1.010, todos do Código de Processo Civil, intime-se a apelante, SAYONARA PATRICIA DA SILVA FONSECA KESSELRING, para que comprove a indisponibilidade ou defeito no sistema que impediu a interposição correta do recurso, bem como para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da tempestividade da apelação interposta. Brasília/DF, 27 de novembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601